Tribunal: TJDFT
Processo: 0748589-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPOSIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários de advogado ao valor de obrigação fixada em sentença, em caso de pagamento efetuado após o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do CPC.
2. De acordo com a regra prevista no art. 523 do CPC o cumprimento definitivo de sentença que fixou obrigação de pagar quantia certa far-se-á a requerimento do credor, devendo ser o devedor intimado para o pagamento do montante do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
3. No caso em deslinde os dados probatórios coligidos aos autos demonstram que ainda se encontra pendente o adimplemento da obrigação relativamente à condenação imposta à recorrente.
4. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
5. Recurso conhecido e desprovido.